Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA NÃO HABILITADA. VÍTIMA ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. TESE FIXADA. CRIME CULPOSO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE VONTADE DE PRATICAR VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PENA MAIOR QUE 2 ANOS. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE CEILÂNDIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
2.Tratando-se de apuração de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticado contra adolescente, por pessoa não habilitada, não há situação de violência contra criança ou adolescente em razão de sua vulnerabilidade, não sendo o caso, portanto, da aplicação da tese firmada nos aludidos Embargos de Divergência.
3.O crime previsto no artigo 303, § 1o, c/c o artigo 302, § 1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, possui pena privativa de liberdade maior que 2 anos de detenção, o que afasta da espécie a incidência do artigo 60 da Lei n.o 9.099/95.
4.Considerando não se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, deve ser declarado competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de uma das Varas Criminais de Ceilândia.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo de uma das Varas Criminais de Ceilândia.